Tribunal: TJBA
Processo: 0513293-60.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513293-60.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e outros

Advogado(s)
:
JEFERSON ALEX SALVIATO

APELADO: MARIA GORETE FREIRE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR, ALBERTO FILGUEIRAS DE GOIS NETO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte vencida contra acórdão proferido em apelação cível, que manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal por atraso na entrega de imóvel, afastando a incidência da Súmula 970/STJ. A embargante alega contradição e omissão na fundamentação.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se o acórdão incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente contradição entre fundamentos e dispositivo, bem como omissão quanto à fundamentação sobre cláusula penal e atualização monetária.

III. Razões de decidir

A decisão embargada não apresenta contradição interna, pois a fundamentação e a parte dispositiva são logicamente compatíveis, com base em precedentes do STJ.

Igualmente, não há omissão relevante, tendo o acórdão se manifestado sobre todos os pontos controvertidos, ainda que contrariamente à pretensão da embargante.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos configura inadequação do meio recursal utilizado, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição afasta a possibilidade de modificação do julgado ou de acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão. 2. A ausência de vício no julgado impõe a rejeição dos embargos, ainda que opostos com fins de prequestionamento."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0513293-60.2016.8.05.0080
, em que figura como embargante
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. E TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA III – SPE LTDA.
, e, como parte embargada,
MARIA GORETE FREIRE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça